Tribunal: STF
Processo: RE 90413
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-12-04
Data de publicação: 1979-12-04

Ementa:
PARIDADE DE REMUNERAÇÃO ENTRE ATIVOS E INATIVOS. A MAIORIA DOS
JUIZES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ENTENDE QUE A CONSTITUIÇÃO VEDA
SUA ESTIPULAÇÃO POR DISPOSIÇÃO LEGAL PERMANENTE. IMPROCEDENCIA, DE
ACORDO COM ESSE ENTENDIMENTO, DA AÇÃO DE REVISÃO DE PROVENTOS.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.